Tribunal: TCU
Processo: 032.288/2010-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessões de pensão especial instituídas por ex-combatentes vinculados à 1a Região Militar do Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessões de pensão especial instituídas por ex-combatentes vinculados à 1a Região Militar do Comando do Exército. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito do ato de concessão de pensão especial deferido à Sra. Vera Lúcia Machado Rocha; 9.2. considerar ilegal a concessão de pensão especial conferida à Sra. Glória Maria Rodrigues Alves, negando-se registro ao correspondente ato; 9.3. considerar ilegal a concessão de pensão especial em favor da Sra. Cleusa Damiana Santos de Oliveira, recusando-se registro ao respectivo ato; 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas indicadas nos subitens 9.2 e 9.3 acima, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.5. determinar à 1a Região Militar do Comando do Exército que: 9.5.1 no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado (subitem 9.2 supra ), sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.5.2 dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação às Sras. Glória Maria Rodrigues Alves e Cleusa Damiana Santos de Oliveira, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante das referidas ciências; 9.5.3. alerte a Sra. Glória Maria Rodrigues Alves de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.6. esclarecer ao órgão de origem que poderá emitir novo ato de concessão em benefício da Sra. Glória Maria Rodrigues Alves, livre da irregularidade indicada neste processo, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.